Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705010-96.2020.8.07.0006 RECORRENTES: GILMAR ALEGRE DE ARAUJO, ROGÉRIO ALEGRE DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de prova da materialidade e indícios de autoria, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 413, § 1°, do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de se afastar da pronúncia a qualificadora referente ao motivo torpe, por falta de provas aptas a comprová-la. Subsidiariamente, aduzem que a suposta vingança, por si só, não configura motivo torpe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto a suposta ofensa aos artigos do Código Penal e Código de Processo Penal indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 2. Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 3. Na hipótese, a pronúncia fundamentou-se sobretudo no depoimento de testemunhas que apontaram "que a vítima, enquanto estava aguardando atendimento médico, repetia com segurança que o acusado era o responsável pelos disparos que a atingiu". Nesse contexto, a alteração do entendimento das instâncias ordinárias demandaria revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ. 4. Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015). 5. No caso, tendo a pronúncia apontado que "o fato teria ocorrido por desentendimento anterior entre a vítima e um sobrinho do acusado, de modo que o acontecido decorreria de vingança", bem como que "teriam sido efetuados cinco disparos em sua direção, sendo que esta não possuía nenhum recurso para se defender", não se verifica a manifesta improcedência das qualificadoras imputadas. 6. Nesse contexto, insofismavelmente, o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão das qualificadoras -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, cognição não permitida no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula n. 7 do STJ. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009